Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719248-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: THAMIRYS ALVES BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DISTRITAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO ANUAL. TERMO DE INÍCIO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. 1. Nos termos do Art. 1o da Lei no 7.515/86, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 2. O estabelecimento de prazo prescricional anual para discussão de questões derivadas de concurso público - Lei no 7.515, de 10 de julho de 1986 - encontra pleno respaldo na própria natureza do certame público, preordenado ao encerramento de discussões para estabilidade dos concursandos ou até daqueles nomeados e em atividade, além de servir ao bom andamento do serviço público. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/32, aduzindo que deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, por ser a regra geral. Assevera que a questão tratada se refere à ilegalidade perpetrada no certame, consistente no surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso e a inércia da Administração Pública em nomear os aprovados. Ressalta que não poderia ter ajuizado ação em momento anterior, porquanto não detinha o conhecimento das ilegalidades perpetradas; c) artigos 10, § 2o, e 16-A, ambos da Lei 4.949/2012, argumentando que o edital do concurso não previu cláusula de barreira. Defende, outrossim, que a Administração Pública pode realizar a nomeação além do número de vagas do cadastro de reserva. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe seguir o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 1o do Decreto 20.910/32, e 10, § 2o, e 16-A, ambos da Lei 4.949/2012, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, como o concurso foi homologado em dezembro de 2017 e a ação foi ajuizada em dezembro de 2022, ou seja, cinco anos após a homologação, daí que o MM Juiz reconheceu a prescrição da pretensão. O estabelecimento de prazo prescricional anual para discussão de questões derivadas de concurso público - LEI No 7.515, DE 10 DE JULHO DE 1986 - é medida salutar e encontra pleno respaldo na própria natureza do certame público, preordenado ao encerramento de discussões para estabilidade dos concursandos ou até daqueles nomeados e em atividade, além de servir ao bom andamento do serviço público. Uma vez que o prazo prescricional era de conhecimento geral e todos sabiam de sua fluência, os que acorreram ao Judiciário antes do decurso do prazo puderam ver seus pleitos examinados; os demais, pela inércia, tiveram o direito afastado pela ocorrência do fenômeno prescritivo. A Lei 7.515/86 estabelece claramente um "dies a quo" para fluência do prazo prescricional, sendo defeso a quaisquer alegar desconhecimento da norma. Eis o preceptivo legal: "Art. 1o O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final". Como referido acima, o prazo prescricional não é contado individualmente, mas abrange a todos, sendo a homologação do concurso o marco inicial da contagem [...] Além da prescrição o Distrito Federal demonstrou que a Autora não logrou êxito na aprovação nos exames, dentro do número ampliado de vagas, o que prejudica sua arguição de que novas pessoas foram chamadas e dentre elas não está seu nome. Por conseguinte, agiu bem a Sentença em reconhecer a prescrição sobre discussão de concurso homologado em 2017” (ID. 52410279). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à tese relativa ao prazo de prescrição aplicável, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, assentou que, "embora não conste nos autos a data precisa em que ocorreu a homologação do resultado final do concurso, observo que é incontroverso que o concurso se encerrou em 2010 e que a ação foi proposta após o prazo de um ano, contado da mencionada homologação, motivo pelo qual a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, conforme previsão no art. 1o da Lei 7.144/83". 2. A Corte Superior do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que "o direito de ação contra atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, a teor da regra contida no art. 1° da Lei n. 7.144/1983, que constitui-se norma especial, relativamente à norma geral prevista no Decreto n. 20.910/1932" (AgRg no REsp 1.233.469/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, publicado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016). [...] (AgInt no REsp n. 1.769.745/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/3/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016